Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
1. Conferida ao autor a qualificação de consumidor por equiparação, expressa no artigo 17 da Lei n° 8.078/1990, ao qual se aplicam os desdobramentos advindos das relações consumeristas, especialmente no tocante às consequências suportadas pelo efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço, ainda que não tenha participado diretamente da relação de consumo.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula 479, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Não tendo o réu se desincumbido de demonstrar, por documentos, que a contratação do cartão de crédito foi efetivamente realizada pelo autor, correta se mostra a declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, bem como do débito oriundo da utilização desta modalidade de operação de crédito.
4. O registro indevido em cadastros de proteção ao crédito constitui circunstância que, por si só, enseja danos de ordem moral (damnun in re ipsa).
5. Fixado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas, mas que desconsidera a conduta diligente da instituição bancária em mitigar os efeitos da fraude bancária à honra objetiva e subjetiva da vítima de fraude. 5.1. Quantum indenizatório que deve ser reduzido, amoldando-se à atenuante reconhecida.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida. Recurso parcialmente provido. Honorários recursais mantidos.